Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712170-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA S A, H. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO EMBARGADO: H. M. D. A., SUL AMERICA S A REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO D E S P A C H O Retifique-se a autuação para constar como ré a seguradora SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. – CNPJ 02.866.602/0001-51, que celebrou o contrato de seguro-saúde com a autora, conforme documentação acostada ao IDs 26328107. Publique-se. Intimem-se. Após, cumpram-se as cautelas de praxe em face do recurso especial interposto no ID 26359273. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator